Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-10.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000052-10.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ADRIANO ARMINDO DA SILVA - CPF: 046.918.391-86 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT
.

Recurso no: 1000052-10.2025.8.11.0005
.

Embargante(s):
ADRIANO ARMINDO DA SILVA.

Embargada:

ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 a 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE RESTRITA AOS CASOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 435 E 517 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/1995. CONCLUSÃO No 26 DA 1a TURMA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que afastou a condenação por danos morais diante da ausência, nos autos, de extratos comprobatórios de restrições nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA). O embargante alega omissão quanto à análise de documento juntado posteriormente (ID 302124883), requerendo a reforma do acórdão e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar documento de negativação juntado após a interposição do agravo interno e, consequentemente, se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para modificar o julgado ou viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/1995 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

A decisão embargada analisou de forma expressa a inexistência de extratos emitidos pelos órgãos SPC e SERASA, consignando que o documento constante dos autos referia-se apenas à consulta junto ao SCPC.

O documento de negativação juntado posteriormente (ID 302124883) foi apresentado somente após a interposição do agravo interno, o que contraria o disposto no art. 373, I, do CPC, e nas normas que restringem a juntada de novos documentos na fase recursal (artigos 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995), conforme Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal.

A ausência de comprovação de negativações anteriores atrai a incidência da Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que impede o reconhecimento de dano moral sem a apresentação dos extratos de SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista.

O prequestionamento pretendido não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando inexistentes os vícios legais, conforme Enunciado no 125 do FONAJE.

Assim, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A juntada de documentos na fase recursal é admitida apenas nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995.

A ausência de extratos de SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista inviabiliza a concessão de indenização por danos morais, conforme Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Não são cabíveis embargos de declaração para mero prequestionamento nos Juizados Especiais, conforme Enunciado no 125 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 48; CPC, arts. 373, I, 435, 517, 1.022 e 1.026, §2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Adriano Armindo da Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo autor/embargante, mantendo o julgado que
afastou a condenação a título de danos morais, diante da inexistência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA).

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão existente no acordão, sob o argumento de que não houve a apreciação do documento de negativação emitido pela Serasa S/A, constante no ID 302124883.

Diante disso, pugna pela reforma do acordão embargado, com a consequente condenação da parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, pretende o prequestionamento da matéria.

A embargada apresentou contrarrazões no ID 317725895, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“
(...)

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 292143946 seja considerado idôneo, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SCPC
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Registre-se que o extrato acostado à inicial pelo autor (ID 292143946) demonstra
apenas
a consulta realizada junto ao órgão
SCPC
, inexistindo, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações do órgão
SPC
, o que atrai a incidência da
Súmula no 52
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

SÚMULA 52
:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Observa-se, ainda, que o embargante anexou o extrato de negativações emitido pelo órgão
Serasa após a interposição do agravo interno (ID 302124883)
, o qual deveria ter sido juntado com a petição inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
considerando a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, admite-se a juntada de documentos na fase recursal somente nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
.

CONCLUSÃO No 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Nesse contexto,
cabia ao embargante comprovar,
ainda que minimamente
, o fato constitutivo de seu direito, mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor
, encargo do qual
não se desincumbiu
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por fim, o embargante objetiva o prequestionamento da matéria, entretanto, o Enunciado n.o 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025